Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705705-27.2018.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO RESENDE RECORRIDOS: MARIA APARECIDA DA SILVA, MIRIAN XAVIER DA SILVA, JOAO PAULO XAVIER, ANDREZA GERALDA DOS SANTOS, WILLIAM XAVIER DA SILVA, LILIAN XAVIER DA SILVA CARVALHO, ALEXANDRE MAGNO CARVALHO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE DOS RÉUS. HERDEIROS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA REGULARIDADE REGISTRAL E RESPEITO À CADEIA DOMINIAL, SOB PENA DE A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA RESTAR INÓCUA. AUSENTE A CONTINUIDADE REGISTRAL A DEMANDA É INADEQUADA AO FIM PRETENDIDO. 1. A ação de adjudicação compulsória tem por objetivo fazer com que aquele que se comprometeu a transferir a propriedade seja compelido a cumprir sua obrigação, sob pena de ver substituída sua vontade pelo pronunciamento judicial. Essa providência é utilizada como instrumento efetivo de consolidação do domínio (art. 1.227 CC), diante da não confirmação do negócio de venda e compra. Já o art. 501 do CPC consagra o expediente autorizando que o juiz crie o título de transmissão do domínio, qual seja, a sentença que substituiu a vontade do vendedor e objeto de injusta. 2. No caso de falecimento do promissário comprador a obrigação de outorga a escritura do imóvel é do espólio, representado pelo seu inventariante e não dos herdeiros, em preservação do princípio da continuidade registral. 3. É certo que, ante a homologação da partilha e o encerramento do inventário, não dispõe mais o espólio, representado pelo inventariante, de legitimidade para figurar no polo passivo de ação relativa aos bens do falecido, sendo devida, pois, a inclusão dos herdeiros. Essa é a inteligência do art. 1.997 do Código Civil e do art. 796 do CPC. 4. No caso concreto, o imóvel em litígio não foi arrolado no plano de partilha do inventário e já homologado por sentença. Desta forma, não tendo havido partilha de tal bem, a herança permanece como um todo unitário, não sendo os herdeiros proprietários de um bem específico, mas de uma comunhão indivisa de bens e direitos, o que enseja a inutilidade do provimento jurisdicional buscado pela autora com o ajuizamento da presente demanda, pois, como os herdeiros não têm o domínio do imóvel em apreço, eventual carta de adjudicação não poderia ser levada a registro, em observância ao princípio da continuidade registraria, também denominado de trato sucessivo (art. 195 da Lei 6.015/736). 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 195 da Lei 6.015/1973, sustentando, em síntese, que a cessão de direitos que firmou com Inácio Ribeiro Alcântara não se encontra registrada na matrícula do imóvel. Assim, afirma que a ação de adjudicação compulsória deve ser dirigida em face do proprietário do bem e não dos cedentes, sob pena de ofensa ao princípio da continuidade registral. Assinala, portanto, que tendo Lourivaldo Xavier da Silva falecido, as partes legítimas para figurar no polo passivo são seus herdeiros e a viúva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 195 da Lei 6.015/1973, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da ilegitimidade dos herdeiros por não terem domínio sobre o imóvel objeto da adjudicação compulsória, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030